Tribunal: STF
Processo: HC 272720
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E NULIDADES. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.079.683, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INVESTIGAÇÃO POR POSSÍVEL FALSIDADE IDEOLÓGICA. TESES DEFENSIVAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. CARÁTER FUNCIONAL E NÃO ABSOLUTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, em que é possível a concessão de ofício. 
2. O julgamento monocrático sem vista prévia ao Ministério Público Federal, em casos de jurisprudência pacífica, não configura nulidade, preservadas as prerrogativas institucionais pela ciência posterior e possibilidade recursal. 
3. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, somente cabível quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade. 
4. No caso, a investigação foi instaurada diante de possível tentativa de registro de ocorrência com omissão de informação juridicamente relevante, circunstância que, em tese, pode configurar o delito de falsidade ideológica. 
5. As teses de atipicidade, crime impossível, ausência de dolo e erro de tipo demandam exame aprofundado dos elementos informativos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
6. A imunidade profissional do advogado possui natureza funcional e não é absoluta, não se prestando a obstar, por si só, a instauração ou o prosseguimento da investigação criminal. 
7. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que a defesa impetrou “habeas corpus perante o Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca da Capital, visando ao trancamento do Inquérito Policial n. 930-00740/2025, instaurado na Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI) para apurar, em tese, o crime de falsidade ideológica” e a ordem foi denegada.
Em sede de writ, o Tribunal de origem julgou extinta a ação, sem análise do mérito, por inépcia da inicial. 
Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades. 
Alega “crime impossível [por] ineficácia absoluta do meio empregado (sistema informatizado da polícia civil) [e] impropriedade absoluta do objeto”. Sustenta a “atipicidade objetiva” devido ao “exercício regular do direito [e] estrito cumprimento do dever lega”, e ainda, “a imunidade profissional do advogado impede que ele seja criminalizado quando do regular exercício de sua profissão”. Argumenta, também, acerca da “ausência de dolo”, “erro de tipo”, “imunidade profissional do advogado” e “falta de justa causa”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“No mérito, requer-se seja concedida a ordem para o fim de trancar o procedimento criminal nº 930-00740/2025, em trâmite perante a DEAPTI (Copacabana), estado do Rio de Janeiro, pelos fundamentos acima expostos.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ fls. 235/244): [...]
Como visto, foi devidamente consignado que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
No caso, portanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado. [...]
No mérito, a decisão agravada registrou o caráter excepcional do trancamento de inquérito por habeas corpus, admitido apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade. Ademais, consignou-se que alegações de ausência de dolo, erro de tipo e falta de justa causa, por sua natureza, demandam exame verticalizado de fatos e elementos informativos, incompatível com a via mandamental (eSTJ fl. 236).
Como se viu, de igual modo, a respeito da narrativa fática e do contexto da investigação, o Juízo das Garantias, ao indeferir a ordem, reproduziu as informações da autoridade policial e delineou os limites cognitivos da fase inquisitorial, pontuando que o inquérito é procedimento administrativo sigiloso e de natureza inquisitiva, e que o trancamento por habeas corpus somente se justifica em hipóteses de manifesta atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, afastando, também, a tese de imunidade profissional absoluta do advogado (e-STJ fls. 209/212). 
Os embargos de declaração foram rejeitados em primeiro grau, exatamente por consignar que as teses de atipicidade, crime impossível, ausência de dolo e erro de tipo, por sua essência, demandam imersão vertical nos elementos informativos, incompatível com a via estreita (e-STJ fls. 227/229).
O Tribunal local, por sua vez, extinguiu o mandamus por inépcia da inicial, destacando a inadequação do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio e a inexistência de flagrante ilegalidade, reafirmando tal conclusão ao negar provimento ao agravo regimental e rejeitar os embargos declaratórios (e-STJ fls. 57; 85/92; 113/114).
Nesse cenário, a decisão agravada corretamente concluiu inexistir, de plano, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão de ofício. A insurgência quanto à suposta “flagrante ilegalidade” da investigação e ao “crime impossível” apoiado em integração de sistemas policiais não se mostra aferível sem exame apurado da dinâmica dos fatos, do elemento subjetivo e do contexto das comunicações realizadas na delegacia, o que escapa aos estreitos limites do habeas corpus. A tese de crime impossível, tal como veiculada, prende-se à ineficácia absoluta do meio ou à impropriedade do objeto, mas sua verificação demanda cotejo da realidade operacional e das circunstâncias específicas da conduta imputada, não havendo nos autos demonstração inequívoca que autorize o trancamento imediato.
Do mesmo modo, a afirmação de atipicidade por ausência de potencialidade lesiva e a invocação de imunidade profissional não se sustentam nesta fase. Conforme já decidido, a imunidade do advogado é funcional e não absoluta, não constituindo excludente de ilicitude ou obstáculo à apuração de fatos que, em tese, possam configurar infração penal (e-STJ fls. 238/241). A própria decisão agravada assinalou que a prerrogativa profissional não obsta, por si só, a instauração da investigação quando existem elementos mínimos de possível falsidade ideológica (e-STJ fls. 241/242). 
Importa enfatizar que o writ, além de inadequado como sucedâneo recursal, pretende substituir a necessária apuração dos fatos por juízo sumário incompatível com a via eleita. Não se revela possível, à vista do quadro delineado pelas instâncias ordinárias, afirmar de plano a atipicidade da conduta ou a ausência absoluta de justa causa. [...]”

Na espécie, em relação ao pleito de trancamento do inquérito, o Tribunal a quo registrou “o caráter excepcional do trancamento de inquérito por habeas corpus, admitido apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade” e que “o Juízo das Garantias, ao indeferir a ordem, reproduziu as informações da autoridade policial e delineou os limites cognitivos da fase inquisitorial, pontuando que o inquérito é procedimento administrativo sigiloso e de natureza inquisitiva, e que o trancamento por habeas corpus somente se justifica em hipóteses de manifesta atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, afastando, também, a tese de imunidade profissional absoluta do advogado”.
Deveras, cumpre ressaltar que o trancamento de inquérito policial pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . BUSCA PESSOAL E VEICULAR. LEGALIDADE DA MEDIDA . REEXAME DE FATOS E PROVAS : INVIABILIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA : INOCORRÊNCIA . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal, voltado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus. A defesa busca o trancamento do inquérito policial, com fundamento em alegada nulidade das provas obtidas mediante buscas pessoal e em veículo de terceiro reputadas ilegais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na busca pessoal e veicular realizadas e (ii) assentar se é possível o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso concreto, a busca realizada pelos policiais se deu em contexto de operação de patrulhamento ostensivo, sobretudo em razão da abordagem ao condutor de veículo de luxo, de propriedade distinta, sendo encontrada no interior do veículo uma mochila com uma pistola calibre .9mm, com numeração suprimida. 4. Para alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionais, não verificadas no caso concreto. Precedentes. 6. Esta Suprema Corte assentou que ”a ação de ‘habeas corpus ’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento . IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 241.964-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. DUPLA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS MESMOS FATOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. NULIDADE DE DILIGÊNCIAS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus . 2. A parte agravante postula o trancamento do inquérito policial, em virtude de alegada ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos investigados seriam os mesmos de inquérito anterior, ocasião em que a denúncia foi rejeitada. Busca, em caráter subsidiário, o reconhecimento da nulidade de diligências investigatórias sem conexão com os fatos que deveriam ser investigados, a caracterizar fishing expedition . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o trancamento do inquérito policial; e (ii) saber se o habeas corpus é cabível diante da falta de apreciação, pelo Tribunal de origem, da questão objeto do pedido subsidiário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de inquérito policial, ressalvados casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 5. Na situação concreta, as instâncias inferiores afastaram a alegada duplicidade de investigações, afirmando que os fatos apurados ocorreram em data e locais diversos. 6. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – dupla investigação pelos mesmo fatos –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 7. Não se admite habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não foram apreciadas pelo Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.  (HC 250.252-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/5/2025)

EMARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 145806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/2/2021; HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 2. No particular, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, apenas fazendo constar a necessidade de ampla dilação probatória, procedimento vedado em Habeas Corpus. Assim, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, medida incabível nesta via processual. Precedentes. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 230.513-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/8/2023)

Ademais, quanto à suposta imunidade profissional, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a imunidade do advogado é funcional e não absoluta, não constituindo excludente de ilicitude ou obstáculo à apuração de fatos que, em tese, possam configurar infração penal”. O referido entendimento não diverge da orientação deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES, PORÉM CONTEÚDO ACESSÍVEL A DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DISPENSÁVEL A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA INÍCIO DA FASE INVESTIGATÓRIA. PLURALIDADE DE CRIMES INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. 1. Nos termos do art. 5º, XII, da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade. 2. Há possibilidade de sucessivas renovações dentro do prazo legal, sempre precedidas de novas e fundamentadas decisões judiciais, que apontem a presença dos requisitos legais e a manutenção da indispensabilidade desse meio de prova, inclusive com a referência à permanência das razões inicialmente legitimadoras da interceptação (Ag. Reg. no Habeas Corpus 130.860, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/10/2017; Habeas Corpus 139.370, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; Red. p/Acórdão, MIN. ROBERTO BARROSO, j. 06/03/2018). 3. Os relatórios de inteligência foram apresentados como documentos oficiais no pedido de interceptação e sua veracidade foi atestada pelo Ministério Público, de modo que não cabe falar em nulidade, sobretudo se considerado que não houve qualquer alegação sobre eventual manipulação ou inconsistências. 4. Tendo a defesa acesso à totalidade das gravações, é dispensável a transcrição integral das conversas quando irrelevantes para o esclarecimento dos fatos. Não demonstrados, concretamente, os reflexos negativos do ato coator para a ampla defesa e o contraditório, incide o princípio pas de nullité sans grief. 5. Os fatos investigados não se relacionam com o exercício da advocacia. Somente no curso da investigação, verificou-se a condição de advogado do agravante, diversamente do que alega a defesa. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que “o simples fato de o paciente ser advogado não pode lhe conferir imunidade na eventual prática de delitos no exercício de sua profissão” (HC 96.909, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 11/12/2009). 6. Não há afronta à Súmula Vinculante 24/STF. Embora se exija o lançamento definitivo do crédito tributário para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, o mesmo entendimento não se aplica à mera fase investigatória (HC 106.152, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2016). Tampouco há nulidade se a medida cautelar teve como finalidade apurar não só a suposta prática do delito de sonegação fiscal, mas também de outros crimes, como formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 130.596-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/8/2018 - grifei)

Habeas Corpus. 2. Desacato. 3. Alegação de ausência de justa causa e imunidade profissional do advogado. 4. A imunidade do advogado não é absoluta. 5. O crime de desacato não está englobado pela imunidade do advogado. 6. Precedentes. 7. Ordem denegada. (HC 84.795, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/12/2004)

Noutro giro, em relação às alegações de atipicidade, ausência de dolo, erro de tipo e falta de justa causa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “por sua natureza, demandam exame verticalizado de fatos e elementos informativos, incompatível com a via mandamental” e que “os embargos de declaração foram rejeitados em primeiro grau, exatamente por consignar que as teses de atipicidade, crime impossível, ausência de dolo e erro de tipo, por sua essência, demandam imersão vertical nos elementos informativos, incompatível com a via estreita”.
Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito dessas matérias consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)
 
Outrossim, eventual exame das pretensões defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente